Tribunal: TJDFT
Processo: 0197147-45.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTUAÇÃO COM BASE NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 546. RETORNO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA APLICAÇÃO DA TESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior.
2. A pretensão da parte autora é de que seja declarada a nulidade do auto de infração que a penalizou, administrativamente, pelo transporte irregular de passageiros.
3. Com o julgamento do RE 661.702 – Tema 546 (Distrito Federal versus Márcia Fraga Cavalcanti e outros), o Supremo Tribunal Federal – STF fixou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
4. O Relator do tema, Ministro Marco Aurélio, destacou em seu voto a constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, dispositivo que normatiza penalidades administrativas em desfavor daquele que promove transporte irregular de passageiros. Isto porque se considerou que o Distrito Federal, ao legislar neste sentido, exerceu a atribuição constitucional disposta no art. 30, V, da CRFB/88, qual seja: “Art. 30. Compete aos Municípios: (...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”.
5. Conforme entendimento exarado pelo Supremo, a Lei Distrital no 239/92 não representa invasão da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CRFB/88), mas legítimo exercício de atribuição dada diretamente pela Constituição Federal aos Municípios, competência esta também pertencente ao Distrito Federal, na forma do art. 32, §1o, da CRFB/88.
6. Ainda segundo o STF, a única invalidade da referida lei se refere ao §7o do seu art. 28, que condicionava a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da infração, uma vez que tal imposição caracterizaria grave e injusta mácula aos direitos de propriedade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, na situação dos autos inexiste notícia de que tal sanção política foi exigida, de modo que é o caso de se aplicar a tese vinculante para declarar a validade do auto de infração e das penalidades dele decorrentes.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).